Tribunal: TJDFT
Processo: 0744024-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0744024-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: KARINA RODRIGUES DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. em face de KARINA RODRIGUES DE SOUZA, ante decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0706459-74.2025.8.07.0019, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o banco requerido se abstenha de efetuar novos descontos na conta da autora, em razão dos contratos indicados na petição inicial, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada desconto indevido, nos seguintes termos (ID 249311250 na origem): Trata-se de pedido de tutela de urgência formulado por GISELE CHAVES DE ABREU em desfavor de BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A, visando à suspensão dos descontos automáticos em sua conta corrente/salário referentes a empréstimos consignados, sob a alegação de que tais descontos comprometem significativamente sua subsistência e de sua família. A requerente alega que, apesar de ter solicitado a revogação da autorização de débitos, o banco réu continuou a realizar os descontos, configurando prática abusiva e ilegal. A autora fundamenta seu pedido no artigo 6o da Resolução 4.790/2020 do Banco Central do Brasil (BACEN), bem como na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT). É o brevíssimo relatório. DECIDO. O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. A questão posta em julgamento cinge-se a análise da existência ou não de direito subjetivo da parte autora em postular a suspensão dos descontos efetivados diretamente em conta corrente. Com a introdução do Código de Processo Civil, o nosso sistema processual passou a adotar o mecanismo de precedentes obrigatórios, com o nítido intuito de permitir uma uniformização dos entendimentos e evitar um custo financeiro, pessoal ou de tempo com a reapreciação infinita das mesmas situações. Ora, é certo que o egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimentos externados em Recursos Repetitivos, onde a legalidade da cláusula que autoriza o desconto em conta corrente, conforme deflui da leitura do REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022. Trata-se de julgado recente e de cunho repetitivo, que a partir de março de 2022 passa a ter efeito vinculativo (art. 927 c/c 489, § 1o, da Lei 13.105/15). No bojo do voto resta devidamente consignada a seguinte tese repetitiva: 8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário E ENQUANTO ESTA AUTORIZAÇÃO PERDURAR, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. (não consta grifo no original) A resolução do Banco Central no 4790/2020 que dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário, prevê expressamente que: CAPÍTULO IV DO CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITOS Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. (não consta grifo no original) Ou seja, a parte contratante pode postular o cancelamento do desconto realizado em conta corrente, mas não afasta a sua obrigação de continuar a cumprir com a obrigação de pagamento das prestações. No caso em apreço, as partes estão ligadas por meio de um contrato de cédula de crédito bancário no 2022532060, com o pagamento de prestações mensais em conta corrente, no importe de R$ 1.578,33. Por meio da notificação de ID 228239792 foi levado ao conhecimento da instituição requerida o interesse de promover o cancelamento. Portanto, é lícito ao autor exigir a suspensão dos débitos em conta. Registro um comportamento de quebra de lealdade por parte do autor, porquanto o contrato acabou de ser efetivado pelas partes e, após alguns meses, esta postula um jeito de não cumpri-lo, ou seja, encontrou na norma uma brecha para levantar um empréstimo e não honrá-lo conforme contratualmente ajustado. Porém, nada impede que a instituição financeira adote as providências que entender cabíveis para postular a satisfação de seu crédito. O perigo da demora centra-se na retenção mensal dos valores indevidamente retidos para o cumprimento da obrigação. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e DETERMINO que o banco requerido se abstenha de realizar qualquer débito na conta corrente/salário da parte autora para o pagamento das dívidas representadas pela cédula de crédito bancário no 2022532060. Concedo o prazo de 15 (quinze) dias para operacionalizar o cumprimento da obrigação. CITE-SE o réu a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, V, do Código de Processo Civil. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça. Confiro à presente decisão força de mandado. Cite-se e intimem-se. O Agravante alega que: 1) que tais descontos são legítimos, contratualmente autorizados e respaldados por jurisprudência consolidada; 2) a parte agravada pleiteou pelo benefício da justiça gratuita, contudo não se verifica nos autos a existência de documentos que demonstrem sua hipossuficiência econômica; 3) os descontos realizados decorrem de contratos válidos e autorizados, com cláusulas claras e benefícios ao consumidor, como taxas de juros reduzidas; 4) a decisão agravada violou o Tema 1085 do STJ, que reconhece a legalidade dos descontos em conta corrente, mesmo quando utilizada para recebimento de salários, desde que haja autorização prévia; 5) não há probabilidade do direito nem perigo de dano, pois os débitos são legítimos e não comprometem a integralidade do salário da agravada; 6) a revogação unilateral dos descontos compromete o equilíbrio contratual e viola o princípio pacta sunt servanda; 7) a parte autora não agiu de boa-fé, tentando se beneficiar indevidamente da legislação sobre superendividamento, sem comprovar comprometimento do mínimo existencial; 8) a Resolução BACEN no 4.790/2020 não permite cancelamento livre da autorização de descontos, salvo em caso de inexistência da autorização; 9) o STJ, no Tema 1085, firmou entendimento de que os descontos são lícitos, desde que autorizados, e não se aplica analogicamente a limitação da Lei no 10.820/2003; 10) apresentou documentação que comprova a validade dos contratos e a ciência da parte agravada sobre os termos pactuados. Requer a atribuição de efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da decisão agravada. Para tanto, alega que os requisitos para a tutela na origem não foram demonstrados, sustentando que, apresentação do agravo e da contestação, o magistrado terá acesso a um conjunto probatório mais robusto, capaz de demonstrar a validade da contratação e a ausência de probabilidade do direito alegado pela parte autora. No mérito, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão para suspender a eficácia da decisão. Requer que todas as intimações e publicações sejam realizadas em nome do Dr. Blas Gomm Filho, inscrito na OAB/PR no 4.919. É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015 e seguintes do CPC, tempestivo, bem como o preparo foi recolhido (ID 77166796). Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Na presente hipótese, não vislumbro a concomitância dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo. No que tange ao pedido de indeferimento da justiça gratuita concedida à parte agravada, observa-se que o Agravante não formulou requerimento específico e devidamente fundamentado, limitando-se a alegações genéricas quanto à suposta ausência de hipossuficiência econômica. A jurisprudência e a legislação vigente exigem que o pedido de revogação da gratuidade seja instruído com elementos concretos e idôneos que elidam a presunção de veracidade da declaração de pobreza firmada pela parte beneficiária. Dessa forma, não se conhece do pedido, por ausência de regularidade formal e de elementos probatórios mínimos. Obiter dictum, ainda que fosse possível conhecê-lo, o pedido seria indeferido, pois não há nos autos prova inequívoca capaz de afastar a presunção legal de insuficiência de recursos da parte agravada, nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil. Além disso, ainda que se discuta a aplicação (ou não) da Resolução no 4.790/2021 e do Tema 1.085, a concomitância dos requisitos é obrigatória para a concessão do efeito suspensivo. O Agravante pleiteia revogação da tutela de origem alegando a inexistência dos requisitos, sendo que o objeto do presente pedido de concessão de efeito suspensivo deve se lastrear na demonstração, por parte do Agravante, dos seus próprios requisitos, e não apenas impugnando a tutela anteriormente concedida, ainda mais invocando genericamente que a Agravada não cumpriu os requisitos. Além disso, o Agravante sequer menciona os requisitos para concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, de modo que seu pedido é meramente satisfativo. Cumpre pontuar que os requisitos perigo de dano ao resultado útil do processo demandam demonstração concreta de prejuízo ao Agravante, a saber: planilhas contendo impacto do sobrestamento da medida no lucro da instituição, déficit etc. Ao contrário do que sustenta o Agravante, esta relatoria não pode aguardar a apresentação da contestação para aferir a validade da contratação. O deferimento de tutela provisória, especialmente em sede recursal, exige a demonstração pré-constituída dos elementos autorizadores da medida, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil. A análise deve se dar com base na documentação já constante dos autos, sendo inadmissível condicionar a apreciação da probabilidade do direito à futura instrução probatória. Ao contrário, entendo que o sobrestamento da eficácia da decisão acarretará dano reverso à Agravada, que poderá se ver desprovida de condições de mantença, já que, em tese, no caso dos autos se trata de superendividamento. No que diz respeito à irreversibilidade da medida, a situação pode ser retomada em eventual sucumbência da Agravada, de modo que os descontos poderão prosseguir. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do agravo, sendo a análise estritamente atinente tutela liminar requerida. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso. DEFIRO o pedido para que todas as intimações e publicações sejam realizadas em nome do Dr. Blas Gomm Filho, inscrito na OAB/PR no 4.919, ressalvando as limitações e a sistemática do PJe. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem. Intime-se a Agravada para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de outubro de 2025 16:19:55. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador